Tribunal: TJMT
Processo: 1001459-64.2020.8.11.0025
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A - CNPJ: 02.558.975/0001-65 (RECORRENTE), SIMONE ZONARI LETCHACOSKI - CPF: 642.822.369-49 (ADVOGADO), IVAN ALVES PEREIRA - CPF: 004.132.251-78 (RECORRIDO), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PÓS-GRADUAÇÃO. MATRÍCULA NÃO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO A JUSTIFICAR AS COBRANÇAS EFETIVADAS PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DESCONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ATO ILÍCITO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais. Em síntese, o Autor informa que seus dados foram inseridos nos órgãos de proteção ao crédito por diversos débitos de mensalidades de pós-graduação no importe de R$ 3.822,56 (três mil oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos).

2.

Esclarece que apesar de sinalizar o interesse em realizar o curso, sequer contratou os serviços, tampouco efetuou a matrícula da pós-graduação, de modo que as cobranças são totalmente indevidas.

3.

É fato incontroverso nos autos que o Recorrido nunca frequentou as aulas oferecidas pela instituição de ensino Recorrente, tendo desistido da vaga antes mesmo de efetuar o pagamento de sua matrícula.

4.

Admitir como legítimas as cobranças efetivadas, acarretaria verdadeiro enriquecimento ilícito por parte da Recorrente, já que o Recorrido não usufruiu de nenhum serviço educacional, ou seja, não houve contraprestação a justificar o pagamento de mensalidades.

5.

O contrato de prestação de serviços educacionais é um contrato bilateral, sinalagmático, não podendo a instituição de ensino requerer a contraprestação do aluno/acadêmico, se este não usufruiu os serviços, desistindo, antes mesmo do início das aulas. Por tal razão, correta a desconstituição dos débitos.

6.

Consoante entendimento jurisprudencial pátrio o dano moral, decorrente de inscrição indevida, se revela na modalidade
in re ipsa
, ou seja, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado ao consumidor.

7.

Dano moral fixado no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais. Em síntese, o Autor informa que contratou serviços educacionais junto a ré referente a uma pós-graduação em Pedagogia Empresarial e Educação Corporativa, entretanto, em razão da divergência nas informações quanto ao valor da matrícula não efetivou o pagamento, tendo desistido do curso.

Aduz que mesmo sem efetivar a contratação a ré realizou a cobrança de toda a pós-graduação e inseriu os dados do Autor nos órgãos de proteção ao crédito com o protesto de 14 débitos no valor individual de R$ 273,04 que totalizam a cobrança de R$ 3.822,56 (três mil oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos).

Esclarece que apesar de sinalizar o interesse em realizar o curso, sequer contratou os serviços, tampouco efetuou a matrícula da pós-graduação, de modo que as cobranças são totalmente indevidas.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Por todo exposto, opino em JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inaugural, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC: a) Declarar inexistente o débito negativado pela ré determinando a baixa do registro nos sistemas internos e nos bancos de dados de restrição ao crédito sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitando-se ao montante da indenização aqui fixada, expeça-se as comunicações de praxe; b) Condenar a parte ré em indenizar os danos morais no valor de
R$ 3.000,00
com juros de mora desde a data do ato ilícito e correção monetária a partir desta decisão, nos termos do que decidido no RESP 1479864/SP;

Inconformada, a Recorrente
SOCIEDADE TÉCNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões o Recorrido refuta as razões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade. O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
SOCIEDADE TÉCNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A

ante a sua tempestividade e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a sentença de origem pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021